Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717333-49.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 155030737 dos autos originários n. 0718033-09.2020.8.07.0007), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que o pedido está desacompanhado da indicação da modificação da situação econômico-financeira da parte executada. A agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa pelos sistemas eletrônicos indicados, tendo em vista os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, além da prevalência da satisfação no interesse do credor. Frisa que exauriu, sem sucesso, todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor passíveis de penhora. Requer a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso dos diversos sistemas ao esgotamento de diligências. Vejamos: [...] IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO. VI. Recurso Especial provido. (REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores. Confira-se: [...] 2. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, contra decisão que indeferiu pedido de consulta, por meio do sistema Infojud, de informações patrimoniais existentes em nome do executado. 3. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento restringindo acesso apenas ao BacenJud. 4. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/6/2017; AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017; REsp 1.347.222/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/9/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015, e REsp 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. 6. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1.735.675/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) Posto isso, colhe-se no Superior Tribunal de Justiça que a apreciação do requerimento de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. [...] 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) Destarte, ainda que não se tenha notícia de mudanças na situação econômica da parte, nada obsta a reiteração da diligência na busca de ativos financeiros se fundada no decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Esse entendimento tem sido aplicado por este Tribunal, admitindo-se, como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, o intervalo superior a 1 (um) ano, como revela o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa ao sistema BACENJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de um ano, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021) Ainda: AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018; AGI 0724231-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado 9/9/2020; AGI 0714077-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado 12/8/2020. Do cotejo dos autos na origem, verifico que as últimas pesquisas para a localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD (id. 98883411 na origem), INFOJUD (id. 98883415 na origem) e RENAJUD (id. 98883418 na origem) ocorreram em julho de 2021, portanto, em intervalo superior a um ano, em conformidade com a jurisprudência colacionada alhures que autoriza nova pesquisa. Apesar disso, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator